Tribunal: TJES
Processo: 5002550-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002550-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: LEVI TESCH e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002550-49.2021.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
: LEVI TESCH E ARMELINDA SCWAMBACH TESCH

RECORRIDO : BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

PROC. ORIGINÁRIO:
0006580-19.2016.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso,
trata-se
de embargos de declaração opostos por
LEVI TESCH
e
ARMELINDA SCWAMBACH TESCH
, por inconformad
os
com o acórdão de relatoria do Desembargador
Carlos Simões Fonseca
, que deu provimento ao agravo de instrumento, para anular a decisão agravada.

O
s
Recorrente
s
aleg
aram
, em síntese,
a existência de obscuridade no acórdão embargado, uma vez
que: (i) a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, enfrentou os temas necessários (art. 489, §1º, inciso IV, do CPC), verificando, no caso concreto, os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, conforme prevê o art. 919, § 1º, do CPC;
e
(ii) a demanda se encontra garantida por penhora suficiente, conforme Auto de Penhora, Depósito e Avaliação anexado ao
ID
nº 1270175 (Pg. 01),
pois
os veículos penhorados pelo Sr. Oficial de Justiça totalizam a quantia de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), ou seja, superior ao valor atribuído à demanda executiva.

Requereram o provimento do recurso, para fins de prequestionamento e para sanar a obscuridade que afirmam estar caracterizada.

Muito bem.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento, para anular a decisão agravada, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

De in
í
cio, registro que, sobre a fundamentação das decisões judiciais, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, prevê que:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Já o art. 489 do Código de Processo Civil determina que:

A
rt. 458 - São requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.

No caso vertente, antecipo que
o dever de fundamentação da decisões judiciais exigido do Julgador foi violado na manifestação recorrida
, senão vejamos.

Na origem,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
ajuizou em face dos agravados “
execução de título extrajudicial
”, consubstanciada na cobrança de cédula de crédito bancário nº 41.285/1 – BNDES/PSI/FINAME, firmada em 01.03.2010, no valor de R$2.209.610,00 (dois milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e dez reais).

Foi expedida carta precatória para citação, penhora e avaliação em face dos agravados, e estes ofertaram garantias ao Juízo e, em sequência, apresentaram embargos à execução, tombados sob o nº 0014810-79.2018.8.08.0024.

O Auto de Penhora, Depósito e Avaliação foi lavrado pelo Sr. Oficial de Justiça com o seguinte teor:

"Aos 16 de maio do ano de (2018) dois mil e dezoito, nesta cidade e comarca de Afonso Cláudio/Es, em cumprimento à respeitável mandado de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL), distribuído sob nº de mandado 1673586, em que figura como exequente BBANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A BANDES e executado ALMERINDA SCHOWAMBACH E LEVI TESCH e aí sendo, após as formalidades legais procedi a penhora dos seguintes bens oferecidos a penhora: 01 - UM CAMINHÃO TRATOR, ESPECIA TRAÇÃO, MARCA SCANIA MODELO G420A4X2 DE COR BRANCA PLACA MTO3195 RENAVAM 231252186, CHASSI 9BSG4X200A3667949, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AVALIADO EM 350.000,000 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). 02 - UM CAMINHÃO TRATOR TRAÇÃO MARCA SCANIA MODELO G420A4X2, PLACA MTO3200 RENAVAM 232045070, CHASSI 9BSG4X200A3667780 DE COR BRANCA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AVALIADO EM 340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS). Feita a penhora depositei o bem em mãos da executado LEVI TESCH, sob as penas da lei. E para ficar constado, lavrei o presente auto que após lido e achado conforme vai devidamente assinado."

Foi apresentado pelo exequente, ora agravante, resposta aos embargos à execução e, na sequência, foi proferida a decisão impugnada neste agravo de instrumento, pela qual a Magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória/ES determinou a suspensão da execução nos seguintes termos:

“
Ante o auto de penhora e avaliação de fls. 119, suspendo a execução nos termos do inciso I do artigo 919 do CPC. Intimem-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Vistos em inspeção
.”

O artigo mencionado pela Magistrada se trata, na verdade, do art. 919,
§1º
, do CPC/15, a saber:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Pela literalidade do artigo, denota-se que a suspensão da execução não decorre da simples garantia do juízo, devendo ser analisado, também, se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Sobre o assunto, esta douta Segunda Câmara Cível já definiu ser imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários à suspensão da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/15, vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO REQUISITOS CUMULATIVOS ART. 919, §1º DO CPC AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE E DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos à execução fiscal não são dotados de efeito suspensivo automático, pois cabe ao juiz atribuir o referido efeito quando preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC. Em outras palavras, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pressupõe: (I) o requerimento da parte; (II) a presença dos requisitos autorizativos das tutelas de urgência ou evidência; e (III) a segurança do juízo, sendo que esses pressupostos são cumulativos. Precedentes STJ e TJES.
2. Na hipótese dos autos, como observado pelo juiz de primeira instância, a agravante sequer formulou pedido de suspensão do processo executivo, tampouco demonstrou a presença dos requisitos autorizativos para a concessão de tutela provisória, o que impede o sobrestamento da ação executiva. 3. Ainda que no caso dos autos tenha havido penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende do preenchimento de todos os requisitos cumulativos para tanto, não bastando a garantia do juízo. Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado . Precedente. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190054872, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

No caso vertente, a decisão recorrida suspendeu a execução sem apreciar o preenchimento do requisito atinente à concessão da tutela provisória, restando patente a ausência de fundamentação da manifestação impugnada.

Com efeito, diante da ausência de fundamentação da decisão recorrida,
ANULO
, de ofício,

a decisão agravada, devendo o Juízo
a quo
proceder com nova análise de todos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC/15.

É como voto.”

A obscuridade sanável via embargos de declaração é aquela oriunda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, devendo ser identificada pelo embargante nas razões recursais.
No caso em exame, conquanto o Recorrente alegue a existência de obscuridade no acórdão embargado, não
indica, nas razões recursais, em que ponto(s) do acórdão embargado estaria configurado o vício em referência, limitando-se a apontar as razões pelas quais reputa válida a decisão anulada no julgamento do agravo de instrumento,
o que revela a pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.
Não se verifica a existência de qualquer ponto obscuro no acórdão embargado
.
Por outro lado, h
ouve
manifestação expressa
e clara
sobre a matéria
examinada no julgamento em referência,
e,
para fins de interposição de recurso especial
1
e extraordinário
2
, é dispensável que sejam apresentados expressamente dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a tese tenha sido devidamente abordada, o que ocorreu no caso em exame.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados. (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012)

2
“
[...] no caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela”. (ARE 748828 AgR, Relator(a
): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013).

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, devendo a parte recorrente demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado objeto da impugnação, ou ainda, a necessidade de prequestionamento.

2. A
obscuridade sanável via embargos
de declaração é aquela oriunda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, devendo ser identificada pelo embargante nas razões recursais.

3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.

4.
A rediscussão da causa em Embargos de Declaração é inadmissível.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.